Tribunal: CARF
Processo: 13502.900193/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13502.900193/2006-95 Recurso no
Recurso no
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2402-009.226 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de novembro de 2020 Embargante
Embargante
BRASKEM S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão apresentar obscuridade.
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
Inexatidões materiais devidas a lapso manifesto são passíveis de saneamento
por meio de embargos inominados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no Acórdão no 2402-006.877,
nos termos do voto do relator. O Conselheiro Gregório Rechmann Junior manifestou
impedimento em relação a esse item da pauta e não participou do julgamento, sendo substituído
pelo Conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Wilderson Botto (Suplente Convocado), Honório Albuquerque de Brito (Suplente
Convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz,
Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima não participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório
Albuquerque de Brito.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte, fls. 299 a 303, com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso II, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, nos quais foi alegada obscuridade no Acórdão no
2402-006.877, fls. 285 a 290, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900193/2006-95
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900193/2006-95

3.1.
Conforme mencionado alhures, o presente processo decorre de Declaração de
Compensação (DCOMP), por meio da qual a ora Embargante requereu a compensação
do IRRF indevidamente recolhido com débito de IRRF, compensação essa que não foi
homologada sob o argumento de que não havia restado comprovada a natureza de juros
ou comissão de quantias remetidas ao exterior, a justificar a redução a zero da alíquota
do IRRF prevista na Lei n° 9.481/1997, tendo a decisão de primeira instância julgado
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
3.2.
Em que pesem os sólidos fundamentos inscritos no recurso interposto, esse i.
Relator justificou sua discordância com as alegações recursais, reproduzindo os mesmos
fundamentos da decisão proferida em primeira instância, tendo arrematado o seu voto
nos seguintes termos (fl. 290):
Ademais, tratando-se de isenção tributária, entendemos que a interpretação deve
estar limitada à expressão literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a
seguinte lição de Hugo de Brito Machado1:
[...]
Dessa forma, uma vez que que a convenção celebrada ente o Brasil e o Japão não
afasta, expressamente, os prêmios de seguros da incidência tributária, se
incluíssemos tais prêmios na isenção, estaríamos indo além do que diz o texto
legal e afrontando o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN).
Lei 5.172. de 25 10 66.
[...]
3.3. Ressalte-se, pela sua importância, que o i. Relator, após esboçar o seu entendimento
acerca da isenção tributária, tema discutido nos autos, concluiu que "uma vez que a
convenção celebrada entre o Brasil e o Japão não afasta, expressamente, os
prêmios de seguros da incidência tributária, se incluíssemos tais prêmios na
isenção, estaríamos indo além do que diz o texto legal e afrontando o disposto no art.
111 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66." (grifamos).
3.4. Nesse particular, foi o acórdão recorrido acometido de obscuridade, uma vez
que não há nesses autos quaisquer discussões acerca de prêmios de seguros, ou
ainda de não menção a qualquer operação realizada entre o Brasil e o Japão a
justificar a citação de convenção celebrada entre esses países, conforme se pode
verificar dos trechos destacados no item precedente.
3.5. Desse modo, se torna obscuro o Acórdão embargado, ao tratar de assunto
totalmente estranho aos autos, não restando claro como o I. Relator alcançou tal
conclusão, mesmo a recorrente tendo deixado bem claro nos arrazoados contidos
em suas peças de defesa acerca da discussão tratada nesses autos.
(Destaques da Contribuinte)
Pois bem, em que pese a Embargante suscitar a existência de obscuridade na
decisão embargada, a situação apontada foi reconhecida, no exame prévio de admissibilidade de
fls. 343 a 345, como um lapso manifesto no voto condutor da decisão, sendo os embargos
admitidos como inominados.
É o Relatório.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900193/2006-95

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do Conhecimento
Os embargos apresentados pela Contribuinte atendem aos pressupostos de
admissibilidade e, desse modo, deles tomo conhecimento.
Da obscuridade/lapso manifesto
Segundo a Embargante, o acórdão embargado estaria eivado de obscuridade ao
mencionar, em um de seus parágrafos, prêmios de seguros e convenção celebrada entre Brasil e
Japão, uma vez que tais matérias não teriam feito parte do objeto do processo.
Vejamos, então, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão embargado no
qual consta o citado parágrafo:
Ademais, tratando-se de isenção tributária, entendemos que a interpretação deve estar
limitada à expressão literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de
Hugo de Brito Machado:
Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com
certeza também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da
norma permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance,
como sua restrição.
Dessa forma, uma vez que que a convenção celebrada ente o Brasil e o Japão não afasta,
expressamente, os prêmios de seguros da incidência tributária, se incluíssemos tais
prêmios na isenção, estaríamos indo além do que diz o texto legal e afrontando o
disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conforme se observa, de fato, o último parágrafo do voto faz menção a prêmios
de seguros e a uma convenção celebrada entre Brasil e Japão, o que, realmente, enseja uma
obscuridade na decisão, pois tais matérias não compuseram o objeto do processo, porém, como
bem assentado no exame de admissibilidade, o aludido parágrafo foi incluído no voto por puro
lapso manifesto quando da transcrição de um trecho de um outro voto referente à mesma
Contribuinte, no qual essas matérias foram discutidas, ou seja, era para ter sido transcrito para o
voto condutor do acórdão embargado apenas o parágrafo que faz menção à interpretação literal
de Hugo Brito Machado e a respectiva citação, porém, por erro, acabou sendo transcrito também
esse último parágrafo do voto com as matérias estranhas ao presente processo.
Sendo assim, para sanar a falha em questão, suprimimos do voto condutor da
decisão embargada o seguinte parágrafo:
Dessa forma, uma vez que que a convenção celebrada ente o Brasil e o Japão não afasta,
expressamente, os prêmios de seguros da incidência tributária, se incluíssemos tais
prêmios na isenção, estaríamos indo além do que diz o texto legal e afrontando o
disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66.

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900193/2006-95

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o
vício apontado no Acórdão no 2402-006.877, nos termos do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital